Tribunal: TJPA
Processo: 0032545-44.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032545-44.2014.8.14.0301

APELANTE: EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0032545-44.2014.8.14.0301

APELANTE: EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. ART. 355, I DO CPC/15. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. OCORRÊNCIA. VERIFICA-SE QUE A AUTORA APONTOU A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA COM PARTE RÉ NA DEMANDA. CONTUDO, PELO QUE CONSTA NOS AUTOS, AS LESÕES SOFRIDAS PELA AUTORA/APELANTE, SE FORAM PROVOCADAS POR UMA FUNCIONÁRIA DA EQUATORIAL ENERGIA, ESTA NÃO ESTAVA À SERVIÇO DA EMPRESA NO MOMENTO DA BRIGA E DAS AGRESSÕES SOFRIDAS PELA APELANTE. PORTANTO, NO CASO EM TELA NÃO SE APLICA O ART. 932, III DO CODIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0032545-44.2014.8.14.0301

APELANTE: EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA em face de sentença do juízo da 7ª Vara Cível de Belém nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora alegou que no dia
25/02/2012
foi surpreendida pelo comparecimento em sua residência de funcionários da concessionária de energia elétrica cobrando por faturas já quitadas e que após ao comentar sobre o mal-entendido com a sua genitora, passou ser alvo de agressões físicas por parte de vizinhos, inclusive por GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, que seria funcionária da CELPA, atual EQUATORIAL ENERGIA S.A. Disse que em decorrência das lesões sofridas precisou ser hospitalizada, que sofreu fraturas no corpo, conforme demonstrado em laudo pericial. E que ainda sofreu extravio de seus óculos e celular. Requereu indenização por danos morais de 60 salários-mínimos e danos materiais de R$ 2.305,00 (dois mil trezentos e cinco reais)

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito considerando que a parte ré seria ilegítima para configurar na lide, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Inconformada, interpôs APELAÇÃO alegando em síntese, a que foi acolhida a tese de ilegitimidade ad causam sem a instrução do processo, e sem a inversão do ônus da prova, de modo que a sentença seria nula. Aduz que em razão das agressões físicas sofridas e em decorrência do extravio de pertences pessoais, faz jus à indenização requerida, tanto material quanto moral. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0032545-44.2014.8.14.0301

APELANTE: EULALIA CRISTINA CHAVES GONCALVES DA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a apelante a reforma da sentença, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam. Afirma que caberia a inversão do ônus da prova, que o processo foi extinto sem a devida instrução processual, o que prejudicou a ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença e no mérito afirma que é devida a indenização pleiteada, a fim de que sejam reparados os danos material e moral sofridos, os quais decorrem de agressões físicas sofridas pela apelante por uma funcionária da concessionária de energia elétrica, GISELE ALVES DE FIGUEIREDO.

Primeiramente, no tocante a preliminar de nulidade da sentença, considero que não há que se falar em nulidade da sentença uma vez que fora verificada de pronto a ilegitimidade da parte ré, por conseguinte não haveria que se determinar a inversão do Ônus da prova. Além disso, o juízo singular se deu por satisfeito com as provas trazidas aos autos para formar seu convencimento, sendo possível, nesta circunstância, que se dê o julgamento antecipado do mérito, conforme previsto no art. 355, I do CPC/15. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A partir da análise do presente caso e também do processo de n. 0007414-29.2012.814.0401, o que se denota é que houve algum problema entre a autora e outras pessoas da vizinhança dentre os quais, JEYSON WILLIAM VIEIRA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE SILVA DA SILVA, ANA CRISTINA BARROS DANTAS e GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, sendo que esta última à época dos fatos seria funcionária da rede CELPA, atual EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em relação ao feito criminal houve a suspensão condicional do processo e posteriormente a extinção da punibilidade em relação WILLIAM VIEIRA DA SILVA, MARCOS ALEXANDRE SILVA DA SILVA e ANA CRISTINA BARROS DANTAS. E com relação a GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, o juízo a quo definiu:

Conforme manifestação do Ministério Publico acostada à fl. 147, o ilustre Promotor de Justiça requereu o arquivamento do presente feito, em que figura como suposta autora do fato GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, já suficientemente qualificada.

O pedido de arquivamento se deve ao fato de que n
ã
o h
á
nos autos elementos suficientes para tipificar a conduta da suposta autora supramencionada em rela
çã
o ao crime previsto no artigo 129 caput do CPB.

Decido.

Ante o exposto e por tudo mais do que consta dos autos, acolho a manifesta
çã
o Ministerial, e determino o ARQUIVAMENTO do feito em rela
çã
o
à
GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, com fundamento no art. 28 do CPP, com rela
çã
o ao crime descrito no artigo 129 caput do CPB.

Então, o que se verifica é que as agressões sofridas pela autora não têm relação direta com a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Ademais, no processo criminal não houve elementos suficientes que indicasse que
GISELE ALVES DE FIGUEIREDO teria praticado
o crime tipificado como lesão corporal (art. 129 do CP), assim como não consta no presente processo a demonstração de que esta teria praticado dano passível de indenização contra a autora/apelante em razão da prática profissional representando, na ocasião, a EQUATORIAL ENERGIA.

Verifica-se ainda que a própria autora, na petição inicial, afirma que no dia das agressões foi surpreendida por funcionários da “CELPA” que cobravam faturas que já haviam sido pagas e após a saída dos funcionários da concessionária de energia elétrica, ao comentar sobre o mal-entendido com a sua mãe, passou, em seguida, a ser vítima de agressões por algumas pessoas, conforme segue:

“A senhora Gisele Alves Figueiredo é funcionária da CELPA e vizinha de onde residia”.

(...)

“No entanto, no dia 25/02/2012, conforme boletim de ocorrência, foi surpreendida novamente por funcionários da CELPA por cobrança de energia elétrica não quitada, sendo que a autora já havia pago todas as faturas (...) e
, após a saída destes funcionários
a autora comentava com sua genitora (...) sobre o mal entendido (...). Nesse momento, a autora foi vítima de lesão corporal, pela própria funcionária da Rede Celpa e os vizinhos presentes”

É cediço que o empregador tem responsabilidade por atos de seus empregados, conforme previsão do artigo 932, III, do Código Civil, que dispõe "
são também responsáveis pela reparação civil [...] o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele".

Entretanto, muito embora o referido dispositivo trate de responsabilidade objetiva, para que esta seja configurada, é necessário que o ato lesivo tenha sido causado pelo empregado, enquanto no exercício da função que lhe competia, ou em razão dela.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que o próprio relato da autora/apelante, na inicial, comunga para a demonstração de que as lesões corporais sofridas, se foram praticadas também por GISELE ALVES DE FIGUEIREDO, esta não estava na condição de funcionária da concessionária de energia elétrica.

Portanto, no presente caso, em que estamos diante de uma demanda indenizatória cuja parte ré é exclusivamente a
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
resta patente a ilegitimidade passiva para atuar na causa, de modo a resultar na extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/02/2023